Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E PROVEITO ECONÔMICOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravada e deu provimento para: a. Indicar que o montante condenatório (base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Exequentes) é a soma dos valores devidos do contrato reduzidos de 5% e o proveito econômico obtido; b. Esclarecer que o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal é a diferença entre o valor apresentado pelo Exequente no específico ponto impugnado (valor devido do contrato reduzido de 5%), mais os honorários sucumbenciais, menos o montante indicado pela Contadoria Judicial.
2. Não obstante a falta do endereço dos procuradores na petição do agravo, firmou-se o entendimento dessa Corte no sentido que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, havendo o cadastramento dos advogados, permitindo a intimação dos patronos e a apresentação de contrarrazões, não há se falar em obstáculo ao conhecimento do recurso, diante da ausência de prejuízo à parte agravada. Do mesmo modo, não foi demonstrado prejuízo ao escritório de advocacia por não ter sido inserido como parte agravada, uma vez que, em contrarrazões, houve manifestação específica sobre a metodologia de cálculos aplicada aos honorários advocatícios.
3. O título executivo judicial condenou o ente distrital ao pagamento de 11% do valor da condenação a título de honorários, sem incluir eventual proveito econômico obtido em favor da parte autora. Os honorários advocatícios serão fixados considerando os critérios do § 2o do art. 85 do diploma processual, tendo por base o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa. Trata-se de verdadeira regra de preferência, inserindo o proveito econômico como critério subsidiário, a ser aplicado apenas quando não houver condenação, e assim sucessivamente.
4. Havendo condenação, deve ser esta a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não havendo se falar em “soma” do proveito econômico obtido pela exequente com a redução do percentual da multa aplicada, sob pena de violação da coisa julgada.
5. Para calcular os honorários arbitrados, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve servir como base de cálculo a totalidade do excesso verificado, considerando a diferença entre o valor inicialmente executado e aquele apontado pela Contadoria do juízo.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.